Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718842-44.2025.8.07.0000 RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CAMILA AREBALO DE BARCELOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão exarada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência n. 0719236-48.2025.8.07.0001, promovida por CAMILA AREBALO DE BARCELOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 71752607), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar ao agravante que se abstenha de realizar qualquer débito em conta bancária da parte requerente na instituição, para o pagamento de dívidas existentes com o banco réu, sob pena de multa de cinco vezes o valor de cada desconto efetuado, até o máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a ausência de preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência vindicada pela parte agravada, uma vez que a agravada contratou os empréstimos e autorizou expressamente os descontos em conta. O pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso fora deferido (ID 71835305). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 253589915), no dia 06/11/2025, pela qual a d. Magistrada de julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, tendo sido determinado ao réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente relativo ao contrato de empréstimo discutido nos autos, sob pena de multa. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à pretensão de indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela autora na origem. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 12:11:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora